Tribunal: TCU
Processo: 027.881/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento autuado para verificar o cumprimento das determinações contidas no Acórdão 1.497/2012-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1497/2012-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de ex-servidora da Fundação Universidade de Brasília, Sra. Noeme Tavares Dias; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar à Sra. Gilca Ribeiro Starling Diniz (XXX.592.226-XX), ex-Decana de Gestão de Pessoas da Universidade de Brasília, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992 e no art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.2. determinar o desconto integral ou parcelado das dívidas nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos da responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso expire o prazo para recolhimento sem sua manifestação, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 219, inciso I, do RI/TCU; 9.3. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.5.1. ajuste os proventos percebidos por Noeme Tavares Dias (XXX.158.161-XX) à razão de 70% (setenta por cento), na forma do disposto no art. 8o, § 1o, inciso II, da EC 20/1998, conforme subitem 9.3.2 do Acórdão 1497/2012-TCU-Segunda Câmara ; 9.5.2. quantifique e realize o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por Noeme Tavares Dias (XXX.158.161-XX), a título de erro na proporcionalidade da aposentadoria, desde a ciência do Acórdão 1497/2012-TCU-Segunda Câmara até sua efetiva exclusão, informando a este Tribunal as providências adotadas, , nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU; e 9.5.3. ajuste, nos proventos de aposentadoria de Noeme Tavares Dias (XXX.158.161-XX), o valor da parcela referente à URP aos patamares existentes antes do advento da Lei 13.325/2016, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no subitem 9.2 do Acórdão 2355/2016-TCU-Plenário .